Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. REDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO TRIBUTO. CORREÇÃO. DIFAL. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. ICMS-Difal. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante preconiza o art. 155, §2o, inciso VIII, alínea “a”, da Constituição Federal, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS será atribuída ao destinatário, quando esse for contribuinte do imposto.
2. Nos casos de benefícios decorrentes de convênios, que estabeleçam carga tributária de ICMS uniforme nas operações internas e interestaduais com determinadas mercadorias, por meio de redução de base de cálculo, a carga tributária total prevista no convênio será respeitada, cabendo ao DF o ICMS proporcional à diferença de alíquotas, nos termos da previsão existente nos respectivos itens do Caderno II do Anexo I a esse Decreto.
3. Consoante preconiza o inciso VIII, alínea “a”, do art. 155 da CR/88, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS será atribuída ao destinatário, quando esse for contribuinte do imposto, e ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto.
4. No caso concreto, se o destinatário do produto fornecido pela Autora não é contribuinte ICMS, mas exclusivamente de ISS, cabe à remetente a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-Difal.
5. Apelações conhecidas. Provida a do Distrito Federal e não provida a da Autora. Preliminar rejeitada.